Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714402-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADA: CRISTIANE REGINA DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por LS&amp;M Assessoria LTDA. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa de bens e valores eventualmente registrados em nome das agravadas via sistema INFOJUD (proc. no 0712831-06.2019.8.07.0001, ID no 122349464). 2. A agravante alega, em suma, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 17/5/2019 e, desde então, foram realizadas diversas tentativas de localizar bens passíveis de constrição, sem sucesso. 3. Aponta a desnecessidade de esgotamento de outras medidas para utilizar os sistemas conveniados e cita o princípio da razoável duração do processo do art. 4o do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja realizada consulta de bens e valores declarados pelas agravadas à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD. 5. Preparo (IDs no 35071083 e no 35071084). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens das devedoras que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A execução iniciou-se em 17/5/2019 e desde estão foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor, a exemplo das pesquisas quanto aos endereços e bens das agravadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, efetivadas em 14/10/2019, 12/6/2020 e 5/4/2021 (ID no 47161129, 47161156, 47161180, 47161192, 47161209, 65274331, 65274333, 65274332, 87942224). 13. Foram bloqueados e transferidos para a credora R$ 953,55 (ID no 84584557), bem como penhorado veículo encontrado pelo sistema RENAJUD: Ford/Ecosport, ano/modelo 2012, placa JKD9006 (ID no 87869752). Logo, foram achados bens passíveis de saldar a dívida de R$ 9.535,56 (ID no 102151577). 14. Apesar da agravada não ter informado a localização do veículo, a restrição não foi retirada. Desde então, a agravante não apresentou outros elementos documentais que justificasse a reiteração das diligências ou demonstrasse a efetividade da pesquisa via INFOJUD, tal como a pesquisa no cartório dos imóveis onde as agravadas foram citadas. 15. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, considerando que as pesquisas anteriores já demonstraram efetividade para pagar a dívida, em especial a penhora do veículo automotor. 16. A credora pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-la na pesquisa de bens em nome das devedoras, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que a agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. À il. Secretaria para que inclua Mara Lucia Lourdes da Silva de Souza, CPF no 217.425.531-68, no polo passivo do agravo, em simetria com o processo principal. 23. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO